Tribunal: TJSP
Processo: 2141790-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Embargos à execução - Indeferimento da medida antecipatória que visava a suspensão da ação executiva – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos dos arts. 300 e 919, § 1o, do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141790-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DIEGO
GALLI ALBERTO ME, GILSON MONEDA ALBERTO e ELIZETE DE FÁTIMA
GALLI, é agravado MELTEX AOY FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141790-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41078
2
VOTO No: 41078
AGRV. No: 2141790-74.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (31a V. Cível Central)
AGVTES.: Diego Galli Alberto Me, Gilson Moneda Alberto e Elizete
de Fátima Galli (Exctdos.-Embgtes.)
AGVDA.: Meltex Aoy Franchising Ltda. (Exqte.-Embgda.)
TUTELA DE URGÊNCIA
Embargos à execução -
Indeferimento da medida antecipatória que visava a suspensão
da ação executiva Circunstâncias dependentes de aferição
contraditória Requisitos dos arts. 300 e 919, § 1o, do CPC
não preenchidos Decisão mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Diego Galli Alberto Me, Gilson Moneda Alberto e Elizete de Fátima Galli,
em embargos à execução de título extrajudicial (instrumento particular
de confissão de dívida e outras avenças, valor de R$123.378,76, datado
de 11.12.2014, fls. 47/52) movida por Meltex Aoy Franchising Ltda.,
contra r. decisão de fls. 926 dos autos originários que, dentre outras
providências, indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos
embargo à execução.
Alegam os embargantes, em resumo, que (1) a
execução foi intentada com base em instrumento particular de confissão
de dívida garantido por imóvel sem constituição de alienação fiduciária,
(2) pleitearam o efeito suspensivo posto que possuem crédito em face da
agravada, (3) o contrato que originou a execução encontra-se rescindido,
sendo a petição inicial inepta, (4) o objeto da presente demanda está
sendo discutido em outros autos e (5) a não concessão do efeito
suspensivo pode causar dano de difícil ou incerta reparação uma que
pode gerar penhora equivocada de bens dos agravantes (fls. 1/5).
Distribuídos inicialmente ao Des. ARALDO TELLES a
fls. 6, por Sua Excelencia foi negada a antecipação da tutela recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141790-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41078
3
pleiteada, dispensadas informações e intimada a agravada para
contraminuta (fls. 7).
A agravada respondeu combatendo o pedido de efeito
suspensivo e pleiteando a improcedência do recurso cumulada com a
condenação dos agravantes em litigância de má-fé (fls. 13/15).
Em v. acórdão proferido pela C. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste E. Areópago Bandeirante em 22
de outubro de 2019 (fls. 19/22), a C. Turma Julgadora não conheceu do
recurso e determinou a redistribuição a uma das Câmaras da Subseção
de Direito Privado II, com base no art. 5o, II.3 da Resolução no 623/2013
deste E. Tribunal de Justiça.
Decorrido o prazo sem combate da r. decisão (fls. 24),
os autos foram redistribuídos livremente para este Relator em
07.11.2019 (fls. 25).
Consta
oposição
ao
julgamento
virtual
pelos
agravantes a fls. 10, nos termos da Resolução no 772/2017 deste E.
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Não se verificam presentes os pressupostos
exigidos para a concessão da antecipação da tutela liminar pretendida.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141790-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41078
4
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC
300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência,
é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973,
para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de
antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p.
452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 930 e 931).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em benefício
apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da prestação
jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a garantir a
obediência ao princípio constitucional da igualdade de tratamento das
partes. Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como condição
para que o juiz conceda a antecipação, o juízo de probabilidade da
afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau compatível com os
direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até 01.10.2007. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao art. 273 do CPC,
p. 525).
No caso dos autos, como bem apontado pelo MM.
Juiz de primeiro grau, não há como vislumbrar, desde logo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141790-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41078
5
probabilidade do direito e o perigo de dano, não se encontrando seguro o
juízo da execução e não havendo cogitar das ocorrências previstas no
art. 311, I e II, do CPC nem tampouco do preenchimento dos requisitos
exigidos no art. 919, § 1o, do mesmo estatuto, impondo-se respeitar o
princípio do contraditório e da ampla defesa para apreciação dos
argumentos suscitados.
Nessa esteira, não há prova plena e inequívoca a
respeito da alegada abusividade, remanescendo o aduzido na inicial,
desse modo, controverso e duvidoso, recomendando a cautela, então,
que se aguarde o oferecimento da resposta da agravada, para tomada de
qualquer outra providência.
Anota-se, ademais, que todo prejuízo material e
moral que os agravantes vierem a sofrer em razão do alegado poderá ser,
eventualmente, se comprovado, objeto de devido ressarcimento, em sede
e momento próprios.
Assim, ressoa imperiosa a necessidade da instrução
da demanda, em respeito ao princípio do contraditório, para se analisar
a procedência ou não das razões invocadas pelos insurgentes, sem lugar
para a suspensividade postulada.
4. Enfim, conquanto as alegações dos agravantes
careçam de esteio no ordenamento de regência, não resta evidenciada a
litigância de má-fé suscitada na resposta da agravada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica